Tribunal: TJDFT
Processo: 0738579-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738579-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID BERNARDES DE ANDRADE PASSOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por David Bernardes de Andrade Passos contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em ação de conhecimento ajuizada contra Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., determinou que o médico indicado pela operadora do plano de saúde realize a cirurgia micrográfica de Mohs, obrigação de fazer imposta na decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 247472512 do processo n. 0740349-58.2025.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 76096694), o agravante explica que, por meio da ação ajuizada na origem, busca autorização e custeio integral do procedimento denominado cirurgia micrográfica de Mohs, para tratamento de câncer de pele. Relata que, em 4/8/2025, a tutela de urgência foi concedida para ordenar que a operadora do plano de saúde, ora agravada, indique médico especialista em cirurgia de Mohs, no prazo de cinco dias, sob pena de arcar com as despesas para realização do procedimento pela Dra. Fernanda Simões Seabra Resende. Expõe que, após o decurso do prazo estabelecido, pugnou pelo bloqueio do valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) para viabilizar a realização da cirurgia. Acrescenta que a parte agravada, em 19/8/2025, indicou o médico André Queiroz para realizar a intervenção cirúrgica. Alega que o profissional supracitado não se encontra entre os especialistas em cirurgia micrográfica de Mohs na lista elaborada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Aduz que a parte agravada, intimada pelo Juízo, informou que o médico é especialista em oncologia e cirurgia de cabeça e pescoço, motivo pelo qual seria apto a realizar o procedimento. Considera equivocada a decisão que acolheu a indicação apresentada pela operadora do plano. Sustenta que, para realizar o procedimento cirúrgico em questão, são necessárias duas especializações: (i) cirurgia micrográfica e (ii) cirurgia micrográfica de Mohs. Apresenta as certificações da Dra. Fernanda Seabra, médica especialista em cirurgia micrográfica de Mohs. Ressalta que a parte recorrida não comprovou que o profissional indicado tem aptidão técnica para realizar o procedimento. Menciona julgado do TJDFT para defender que a técnica micrográfica de Mohs deve ser feita por dermatologista, com a especialização necessária. Informa que o referido procedimento está inserido no rol da ANS, de modo que sua cobertura seria obrigatória. Defende ser incabível interferir na escolha da técnica utilizada para o tratamento cirúrgico. Argumenta que o descumprimento da obrigação de fazer e a urgência do caso justificariam o bloqueio do valor necessário para custear as despesas da cirurgia. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) nas contas bancárias da parte agravada, a fim de custear a cirurgia. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para que seja (i) reconhecida a inaptidão do médico indicado pela agravada para realizar o procedimento e (ii) deferido o pedido de bloqueio via Sisbajud. Preparo recolhido (ID 76099797). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 76113973). Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 77031077). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não deve conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, segundo o art. 1.018, § 1o, do mesmo diploma legal, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator deve considerar prejudicado o agravo de instrumento. Em consulta ao processo de origem, verifica-se que, após a interposição do presente agravo, a decisão agravada foi reconsiderada. Segue o teor do novo pronunciamento judicial, proferido em 9/12/2025 (ID 258963127 dos autos de origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer relacionada a autorização para a realização de cirurgia. Nesse contexto, deferiu-se a tutela provisória em agosto deste ano, nos termos da decisão de ID 244914868. Até o momento, ultrapassados mais de 3 meses do deferimento da tutela, a cirurgia ainda não foi efetuada, eis que foi deferida à requerida a oportunidade de demonstrar possuir médico credenciado e especializado em cirurgia de Mohs. Constato que os relatórios apresentados pelo médico trouxeram poucos esclarecimentos, bem como não há informação de que seja especialista na cirurgia mencionada. Assim, acolho o pedido de ID 248476064 e reconsidero a Decisão de ID 247472512, para deferir o pleito de realização do procedimento pela Dra. Fernanda Seabra. Realizei constrição "on line", com escopo de tornar efetiva a tutela deferida, via SISBAJUD, o qual restou frutífero (doc. anexo), tendo sido promovida, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para a agência 0155 do Banco de Brasília - BRB (Poder Judiciário - DF). Fica a requerida intimada da presente decisão, com a publicação, eis que possui advogado constituído nos autos. Preclusa a presente decisão, expeça-se ofício de transferência do valor penhorado para a conta de ID 246717032. Deverá a parte exequente apresentar a nota fiscal da aquisição do medicamento, no prazo de 15 dias após a efetivação da compra, sob pena de revogação da ordem e restituição dos valores ora penhorados. No mais, ficam as partes intimadas a especificar as provas que pretendem produzir, definindo os motivos de tal produção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, devendo posteriormente realizar a intimação nos termos do artigo 455 do CPC, e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. Caso pretendam produzir prova pericial, poderão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta ao presente despacho. Não feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo e, portanto, à dilação probatória requerida. Intimem-se. Nota-se que houve perda superveniente do objeto do recurso, pois a tutela recursal não é mais útil ou necessária. Caso entenda pertinente, a parte deverá apresentar o recurso cabível contra a nova decisão proferida no Juízo a quo. 3. Ante o exposto, com base nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora